Tribunal: STF
Processo: Rcl 55123
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ENUNCIADO Nº 14 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF. INFORMAÇÕES DA AUTORIDADE RECLAMADA. ACESSO AOS AUTOS LIBERADO. IMPROCEDÊNCIA.

 1.	Trata-se de Reclamação, proposta por Thiago Martins Cafieiro, contra decisão proferida nos autos do processo disciplinar nº 210114/000777/2022, em trâmite no Presídio Bangu X/RJ, sob alegada violação do enunciado nº 14 da Súmula Vinculante do STF.

 2.	O reclamante narra que, em investigação iniciada por denúncia anônima, teve contra si a anotação de falta disciplinar, supostamente por ter utilizado aparelho telefônico celular em sua cela. Afirma que sua advogada não teve acesso aos autos do respectivo processo disciplinar, o que viola o contraditório e a ampla defesa, configurando violação ao referido enunciado vinculante.

 3.	Requer, liminarmente, a suspensão do processo disciplinar e, no mérito, seja declarada a sua nulidade.

 4.	O Órgão reclamado prestou informações (e-doc. 13).

É o relatório.

Decido.

 5.	Dispenso o parecer do Procurador-Geral da República, nos termos do art. 52, parágrafo único, do RISTF.

 6.	A estreita via da reclamação constitucional (CRFB, art. 102, inc. I, al. “l”, e § 3º do art. 103-A) pressupõe a ocorrência de usurpação de competência originária do Supremo Tribunal Federal, a desobediência a enunciado de sua Súmula Vinculante ou o descumprimento de decisão desta Corte em controle abstrato de constitucionalidade, ou em controle difuso, conquanto que havida, nesta última hipótese, a mesma relação jurídica e entre as mesmas partes.

 7.	No caso dos autos, a alegação é de que a autoridade reclamada teria descumprido o verbete nº 14 da Súmula Vinculante do STF, uma vez que não franqueou acesso aos documentos dos autos para a advogada de defesa regularmente constituída.

 8.	Eis o teor do enunciado alegado como inobservado:

“É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”

 9.	Ocorre que as informações prestadas pela origem esclarecem que a defesa constituída teve, sim, acesso a todos os documentos físicos dos autos, inclusive, com oportunidade de extração de cópias, tendo o contraditório e ampla defesa, portanto, plenamente assegurados.

 10.	Confira-se o correspondente excerto:

“(...) Outrossim, a de ser verificado que a defesa vem desde o início dos trabalhos, alegando que não obteve amplo acesso aos documentos e provas constantes do Processo Disciplinar SEI-210114/000777/2022, fato que não condiz com a realidade, uma vez que independente da liberação ou não de acesso ao sistema SEI pelo setor de informática, foi dado acesso a defesa a toda documentação pertinente ao referido processo com fornecimento de cópias conforme se comprova do documento assinado pela Dra. PRISCILLA BOCKORNY DA SILVA - OAB/RJ 222.478, onde a mesma inclusive menciona que ainda que não teria obtido a liberação de acesso ao sistema SEI. Nota-se que o acesso ou não ao sistema não interferiria nos atos da defesa, uma vez que obteve, de forma impressa, pleno conhecimento dos documentos e provas constantes do processo eletrônico. (...)” (e-doc. 13, p. 4).

 11.	Com efeito, o reclamante confunde o protocolo utilizado para cadastramento e acesso ao SEI, para acesso aos autos digitais, com impedimento de acesso aos documentos formados nos autos, sendo certo que esta última hipótese, inequivocamente, não ocorreu.

 12.	Diante disso, não se verifica neste caso nenhuma violação ao enunciado nº 14 da Súmula Vinculante do STF, uma vez que o reclamante está tendo pleno acesso a todos os documentos produzidos e efetivamente utilizados nos autos do processo a que responde.

 13.	Ante o exposto, julgo improcedente o pedido reclamatório, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 22 de agosto de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator